Tribunal: TJDFT
Processo: 0705020-54.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0705020-54.2022.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LUCAS SILVA DE ALECRIM RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA: FACÃO DE CABO PRETO, MARCA TRAMONTINA, COM LÂMINA DE 40 CM, AFIADA E PONTA PERFURO CORTANTE. CONTUNDÊNCIA DA PROVA SUBJETIVA. TIPICIDADE DA CONDUTA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS: INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conduta infracional consistente em trazer consigo, em 10.7.2022, às 20h49, em “trailer” amarelo localizado em frente ao Mercado Cunha, na Vila São José, em São Sebastião/DF, arma branca (“facão de cabo preto, marca Tramontina, com potencial lesivo de Lâmina de 40 cm, afiada e ponta perfuro cortante” – id 47609823, p. 4). 2. Contexto probatório coeso: contundência da prova subjetiva fundamentada no depoimento da testemunha (policial militar), e os demais elementos indiciários (Registro de Atividade Policial n. 131402-2022 – id 47609823). Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados, em sede inquisitiva (“relato do policial” – id 47609823, p. 2) e em juízo (id 47609843), pelo policial militar L.C.P. que confirmou que, no dia dos fatos, nas proximidades de um bar, foi encontrado com o acusado um “facão” (na cintura dele). Outrossim, o próprio réu, em juízo, confessou que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros (id 47609844). 3. De outro vértice, a jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar na construção do convencimento do julgador, sobretudo se não existir, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.5.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.5.2017. 4. Ressalta-se que, o artigo 19 da LCP, desde o advento das Leis 9.437/97 e 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Frisa-se, ainda, que o elemento normativo do tipo penal (“sem licença da autoridade”) não se refere às armas brancas, de modo que resulta irrelevante à tipicidade penal. Precedentes: STJ, 5a Turma, RHC 66.979/MG, DJE 22.4.2016, TJDFT, 1a TR, acórdão 1136714, DJE 16.11.2018; 2a TR, acórdão 1127180, DJE 28.11.2018; 3a TR, acórdão 1116215, DJE 16.8.2018. 5. Resulta, pois, ilhada a tese recursal de atipicidade da conduta. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao artigo 19 do Decreto-lei 3.688/41 (LCP). 6. Tese recursal secundária. É de ser mantido o regime prisional fixado (semiaberto), por ser o apelante reincidente. Conforme sólido entendimento jurisprudencial (Súmula 269 STJ), a configuração da reincidência, por si só, autoriza a fixação do regime inicial semiaberto ao cumprimento da pena, ainda que esta tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos (Código Penal, art. 33, § 2o, alíneas “b” e “c”). Precedentes do TJDFT: 1a T. Criminal, acórdão 1035222, DJE 03.8.2017; 2a T. Criminal, acórdão 1018088, DJE 22.5.2017; e 3a T. Criminal, acórdão 1064096, DJE 11.12.2017. 7. No mais, insubsistente a tese recursal de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto, apesar de a reincidência não ter se operado em virtude da prática do mesmo crime, a medida não é socialmente adequada, porque, a despeito da condenação anterior (id 47609828, p. 11), o réu voltou a delinquir, o que demonstra a insuficiência da medida à prevenção (e repressão) da prática criminosa (precedentes do TJDFT: 2a T. Criminal, acórdão 1296559, DJE 18.11.2020; 3a T. Criminal, acórdão 1286877, DJE 08.10.2020). 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86, § 5o). Sem custas nem honorários. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO QUANTO À MATÉRIA CONSTITUCIONAL. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão e a sanar ambiguidade existentes no julgado, nos termos do art. 619 do CPP e art. 83 da Lei n. 9.099/95. 2. O embargante se insurge contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto sob o fundamento de que ocorreu omissão quanto à matéria constitucional, especialmente acerca da atipicidade da conduta que lhe é imputada. Requereu o prequestionamento da matéria e o reconhecimento da atipicidade da conduta e, por fim, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes. O MPDFT oficiou nos autos pelo conhecimento e rejeição do recurso. 3. Não está presente o vício apontado pelo embargante. Por ocasião do julgamento, esta Turma fundamentou de forma clara e objetiva as razões pelas quais negou provimento ao recurso, não deixando qualquer dúvida a respeito da tipicidade da conduta praticada pelo embargante, adotando o entendimento de que o art. 19 da Lei de Contravenções Penais, com o advento das Lei 9.437/97 e 10.826/03 deixou de ter aplicabilidade apenas em relação às armas de fogo e que o elemento normativo do tipo penal (“sem licença da autoridade”) não se refere às armas brancas (item 4). Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da legalidade e, consequentemente, em atipicidade da conduta. 4. O Tema 339 do STF reafirmou a jurisprudência no sentido de que o art. 93, IX, da CF exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Nesse sentido, a ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão. 5. Devem ser desprovidos os embargos de declaração se as razões do recurso demonstram que se cuida de inconformismo, não com suposta omissão no acórdão, mas como pretensão para revisão do julgamento. 6. Quanto ao prequestionamento, no âmbito dos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos de declaração com tal finalidade quando inexistente vício no acórdão embargado. 7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. O recorrente alega contrariedade ao art. 5o, XXXIX, da Constituição Federal, bem como ofensa aos princípios da legalidade e taxatividade. Argumenta que a norma incriminadora do art. 19 da Lei de Contravenções Penais se trata de norma penal em branco e, diante da ausência de regulamentação da espécie, não pode ser aplicada ao caso concreto. Aponta violação à competência privativa da União para legislar sobre Direito Penal prevista no art. 22, inciso I da CF, por não existir norma a estabelecer rol taxativo do que seria arma branca. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado. A matéria ventilada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário ARE 901623 (tema 857), conforme ementa ora transcrita: "CONSTITUCIONAL. PENAL. ART. 19 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. PORTE DE ARMA BRANCA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PENAL. ANÁLISE SOBRE A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DA CONDUTA DESCRITA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. Questão relevante do ponto de vista social e jurídico." Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, determino a suspensão do curso processual até julgamento definitivo do recurso paradigma de no 901.623, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do CPC. Brasília, 26 de janeiro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal